Tribunal: CARF
Processo: 10410.724314/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.724314/2017-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.380 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
COOPERATIVA DE COLONIZACAO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2012
HIPÓTESE TRIBUTÁRIA DO ITR. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO DO PROPRIETÁRIO E DO POSSUIDOR.
O ITR tem como hipótese tributária ter a propriedade, o domínio útil ou a
posse de imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro
de cada ano. São contribuintes do ITR o proprietário, o possuidor ou o detentor
a qualquer título de imóvel rural assim definido em lei, sendo facultado ao
Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de quaisquer deles.
IMUNIDADE DA PEQUENA GLEBA RURAL. PROPRIEDADE ÚNICA.
NECESSIDADE.
Para que o ITR não incida sobre a pequena gleba rural, além de sua dimensão
estar enquadrada nessa definição, em face de sua localização, o seu
proprietário deve comprovar que não possui outro imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para substituir o conselheiro Francisco
Nogueira Guarita), Fernando Gomes Favacho, Carlos Eduardo de Paula, Thiago Alvares Feital,
Marco
Aurelio
de
Oliveira
Barbosa
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.724314/2017-80
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724314/2017-80

Por meio da Notificação de Lançamento, Exercício de 2012, emitida em
04/09/2017, o contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$
969.961,87, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Cooperativa de
Colonização Agropecuária e Industrial Pindorama Ltda” (NIRF 4.367.904-8), com área
declarada de 32.309,2 ha, localizado no município de Coruripe-AL.
Após Termo de Intimação Fiscal, complementação e apresentação de
documentos (fls. 24 a 121), a Autoridade Fiscal manteve as áreas de preservação permanente
(3.879,0 ha), de reserva legal (413,5 ha), de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
(150,0 ha), de benfeitorias (1.358,4 ha), e de pastagens (3.343,2 ha); entretanto, glosou
parcialmente a área de produtos vegetais, reduzindo-a de 23.165,1 ha para de 19.900,1 ha, além
de rejeitar o VTN declarado, de R$ 0,00, sendo arbitrado o valor de R$ 109.176.340,81 (R$
3.379,11/ha), com base no SIPT/RFB, para os imóveis rurais localizados no município de
Coruripe-AL, com o consequente aumento do VTN tributável, ficando mantida a alíquota de
cálculo de 0,45%, disto resultando o imposto suplementar de R$ 423.730,67.
O contribuinte apresentou Impugnação alegando, em síntese, que:
a) não existem ajustes a serem feitos nas DITR apresentadas, tendo em vista sua
ilegitimidade passiva, ficando demonstrada a legitimidade de seus cooperados, por serem os
possuidores das glebas que compõem a área objeto da declaração. Entende que, embora o
lançamento tenha sido realizado em nome da Cooperativa, verifica-se que ela é parte ilegítima,
uma vez que, como provado, a posse do imóvel é exercida diretamente pelos seus 1.085
cooperados, sendo, portanto, estes os sujeitos passivos do ITR. Salienta que apesar de ser
proprietário do imóvel, certo é que não é detentora da posse, já que o imóvel é dividido em 1.493
pequenas glebas rurais e distribuído por 1.085 famílias, que exploram atividade agrícola;
b) informa que tais glebas possuem área de até 30,0 ha, não podendo sofrer a
incidência do ITR, dada a imunidade constitucional prevista no art. 153, §4o, da CF/88 c/c art. 2o
da Lei no 9.393/1996. Salienta que a fiscalização, ao desconsiderar a divisão do imóvel, aplicou a
alíquota de 0,45%, destinada a imóveis com área superior a 5.000,0 ha, quando, em verdade, tais
pequenas glebas são imunes do ITR, consoante previsão constitucional e Lei no 9.393/1996;
c) entende que, ainda que não prevaleça a sua ilegitimidade passiva, existe erro
material no lançamento, isso porque o imóvel de 32.309,2 ha é dividido em 1.493 pequenas
glebas, com área máxima de 30,0 ha por lote e, sendo assim, não poderia ser considerado como
um todo unitário para o cálculo do ITR, estando, assim, em desconformidade com a realidade
material.
O Acórdão 101-013.370 – 1a Turma/DRJ01, em Sessão de 07/07/2022, julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
No que diz respeito à posse do imóvel por seus cooperados, por meio de 1.493
pequenas glebas rurais e distribuído por 1.085 famílias, julgou que isto não muda em nada a
situação do contribuinte, que continua sendo sujeito passivo da obrigação tributária, na condição
de proprietário do referido imóvel rural à época do fato.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724314/2017-80

Quanto a imunidade de pequenas glebas rurais ao ITR, porque o imóvel de
32.309,2 ha seria dividido em 1.493 pequenas glebas, com área máxima de 30,0 ha por lote,
julgou-se que: a) o imóvel não é de propriedade dos cooperados, com titulação em nome coletivo
e com exploração feita pela Cooperativa, já que a titulação está em nome da própria Cooperativa;
b) deveria ser comprovado o requisito de que cada um dos proprietários não possui outro imóvel;
c) todas as glebas deveriam respeitar a dimensão máxima de 30,0 ha, e que fosse explorado pelo
proprietário e sua família, para que fosse reconhecida a imunidade. Todavia, onde estão
indicados os nomes dos colonos, não constam as respectivas áreas individuais, portanto, não há
como comprovar se existem ou não glebas com dimensão superior àquela prevista em lei.
Quanto às alegações sobre ampla defesa e contraditório, que o contribuinte foi
devidamente intimado a apresentar os documentos que comprovassem a área ocupada com
produtos vegetais e o VTN informado na DITR/2012. E também que a Notificação de
Lançamento identificou a não comprovação da área ocupada com produtos vegetais e motivou o
arbitramento de novo VTN ea glosa parcial da área, com base no Laudo de Utilização do Solo
(fl. 703).
Considerou que não foram impugnadas as matérias da glosa parcial da área de
produtos vegetais, reduzida de 23.165,1 ha para 19.900,1 ha, e ao arbitramento do VTN em R$
109.176.340,81 (R$ 3.379,11/ha), com base no SIPT/RFB, para os imóveis rurais localizados no
município de Coruripe-AL.
Finalmente, julgou injustificado o pedido de perícia.
Com acesso ao Acórdão no dia 12/08/2022, o contribuinte interpôs em 09/09/2022
Recurso Voluntário. Nele repete as alegações:
a) Ilegitimidade passiva da Cooperativa Pindorama;
b) Imunidade das pequenas glebas rurais ao ITR;
c) Alternativamente, requer a individualização do ITR pela área das 12 glebas
consideradas individualmente;
Junta como provas Plantas do INCRA e Certidões das fazendas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Intimada do acórdão em 12/08/2022 (sexta-feira), o prazo para oferecimento de
Recurso somente começou a correr a partir do primeiro dia útil subsequente, a saber, 15/08/2022
(segunda-feira). O Recurso é, portanto, tempestivo.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724314/2017-80

Ilegitimidade passiva da Cooperativa Pindorama.
Neste ponto o contribuinte recorre alegando que se está exigindo ITR sobre a área
total do imóvel, isto é, 32.309,2 hectares, de propriedade da Cooperativa Pindorama. Ocorre que
a Recorrente é parte ilegítima, pois a posse do imóvel rural é exercida diretamente pelos seus
1.085 cooperados.
Alega que a escolha do sujeito passivo da obrigação tributária deve recair sobre o
sujeito que possua maior relação direta e pessoal com o imóvel, é dizer, sobre quem detém a
posse.
Não vislumbro esta construção. A própria Constituição, ao discorrer sobre as
competências, frisa o exercício da propriedade como hipótese tributária:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...)
VI - propriedade territorial rural; (...)
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput:
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas;
II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o
proprietário que não possua outro imóvel;
O julgador de 1a instância alega que o art. 1o e 4o da Lei 9.393/1996 seguiu a
diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN, “fixando as mesmas hipóteses para o fato gerador e
elegendo os mesmos contribuintes, sem fazer distinção entre o proprietário e o possuidor da
terra, bem como não estabeleceu ordem de preferência quanto à responsabilidade pelo
pagamento do imposto”. Nesse sentido, conforme ementa “sendo facultado ao Fisco exigir o
tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles”.
Em havendo a “possibilidade” de se tributar o proprietário, agiu bem o Auditor
Fiscal. A literatura jurídica segue o pensamento:
O direito de propriedade, como já referido, envolve a faculdade de usar, de gozar e de
dispor. É esta revelação de riqueza que foi apontada pela Constituição como capaz de
ensejar a sujeição do seu titular a um imposto de competência da União com
fundamento no seu art. 153, VI. Assim, inobstante toda a prática em sentido contrário e
mesmo a letra do art. 29 do CTN, tenho que o legislador só pode indicar como
contribuinte o proprietário, e não o titular de outros direitos reais menos densos e que
não revelam riqueza na condição de proprietário ,ainda que seus titulares exerçam
prerrogativas típicas do proprietário, eis que sempre serão prerrogativas parciais ou
temporárias, como a superfície, as servidões, o usufruto, o uso e o direito do promitente
comprador, previstos no art. 1.225, II a VII do Código Civil (Lei n. 10.406/2002). Estes
outros direitos reais são revelações de riqueza em menor grau, não eleitas pela
Constituição como ensejadoras, por si só, da instituição de impostos pelos Estados. Não
é por acaso que a propriedade consta como o primeiro dos direitos reais, no art. 1.225, I,
diferenciando-se dos demais em razão da sua plenitude. (PAULSEN, Leandro.
Constituição e código tributário comentados à luz da doutrina e da jurisprudência. São
Paulo: Saraiva, 2017, p. 274).
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724314/2017-80

Quanto ao julgado citado do Ministro do STJ Herman Benjamin (REsp
963.499/PR), cabe observar: não é que o ITR deve “recair sobre a posse”, mas que a privação
forçada dela inibe o direito à propriedade. Naquele caso, em que a questão jurídica cingia-se à
legitimidade passiva do proprietário rural invadido por 80 famílias de sem-terra, discorreu:
(...) 11. Na peculiar situação dos autos, considerando a privação antecipada da posse e o
esvaziamento dos elementos da propriedade sem o devido processo de
Desapropriação, é inexigível o ITR ante o desaparecimento da base material do fato
gerador e a violação dos Princípios da Razoabilidade e da Boa-Fé Objetiva (STJ, 2a T.
REsp 963499/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, mar. 2009).
Entendo, portanto, que a incidência é prioritariamente sobre o proprietário.
Imunidade das pequenas glebas rurais.
O contribuinte aduz que o imóvel é divido em 1.493 pequenas glebas, com área
total máxima de 30 ha por lote, explorados por 1.085 famílias. Ou seja, de acordo com a previsão
constitucional e a Lei no 9.393/1996, tais pequenas glebas são imunes ao ITR.
Este argumento necessariamente precisa superar o anterior, o que não ocorre no
meu entender. Tais famílias não são as proprietárias do imóvel, tal como ordena a Constituição
(art. 153, §4o, II).
A perícia, nesse sentido, é desnecessária. Até mesmo porque o “desde que seja
explorada só pelo proprietário ou por sua família alegado na peça recursal foi superado com a
redação da Emenda Constitucional n. 42/2003 – basta que a única propriedade recaia sobre
pequena gleba rural para que esteja amparada pela imunidade tributária.
Individualização do ITR pela área das 12 glebas.
Alega o contribuinte que cada gleba possui uma área distinta com matrículas
próprias. Com isso, as faixas de tributação (alíquotas) deveriam ser aplicadas de acordo com a
área de cada imóvel. Traz, por seguinte, a documentação comprovando o alegado.
O argumento levantado pelo contribuinte precluiu, face a não alegação em 1a
instância sobre o tema (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Independente deste ponto, a própria peça recursal traz que, para efeito do ITR,
considera-se imóvel rural a área contínua do mesmo titular, formada de uma ou mais parcelas de
terras confrontantes, localizada na zona rural, por força do art. 1o, § 2o, da Lei n. 9.393/1996, art.
9o do RITR/2002 e art. 8o da IN SRF no 256/2002.
Assim, o contribuinte tem a obrigação de unificar a declaração do imóvel como
um todo, por se tratar de glebas confrontantes.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.380 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724314/2017-80

Fernando Gomes Favacho

Fl. 1008
DF CARF MF
Original